Tribunal: STF
Processo: AI 679970
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 
   FISCAL. ALEGADA AFRONTA AO INCISO LV DO ART. 5º DA CF/88. 
   NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO STF. AFRONTA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. 
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegada ofensa à Constituição 
   Federal, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o 
   que não enseja a abertura da via extraordinária.
2. Por outra 
   volta, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante,
   faz-se necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, 
   providência vedada pela Súmula 279 desta nossa Corte.
3. Agravo 
   desprovido.